Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705590-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALVES MACHADO NETO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao pedido de bloqueio de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais) pelo sistema SISBAJUD, tendo em vista o que foi deferido em sede de tutela de urgência (Id. 108498489 dos autos de origem). Esclareça, ainda, quanto ao pedido de bloqueio de veículos via RENAJUD, porquanto a questão não foi apreciada pela d. Magistrada a quo na decisão Id. 113066167 dos autos de origem. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora